Tribunal: STJ
Processo: 5031491-60.2021.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651411 - SC (2024/0190410-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADOR
: SALÉSIO PEDRINI - SC020475
AGRAVADO
: EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA
ADVOGADOS
: BRUNO CÉSAR ORLANDI - SC018948
NAYARA PRISCILLA ALVES DE OLIVEIRA PINTO - SC037340
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de
Processo Civil.
3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e de provas,
ou a menção às razões expostas no recurso especial, não é suficiente para infirmar a
incidência da
O entendimento deste Tribunal é o de que, para comprovar
Súmula 7/STJ.
a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a parte recorrente deve realizar o
cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52612210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 25/11/2025 14:34:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 94e7a209-088e-44f4-83eb-61ecabcef9c6

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52612210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 25/11/2025 14:34:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 94e7a209-088e-44f4-83eb-61ecabcef9c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651411 - SC (
)
2024/0190410-9
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADOR
: SALÉSIO PEDRINI - SC020475
AGRAVADO
: EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA
ADVOGADOS
: BRUNO CÉSAR ORLANDI - SC018948

NAYARA PRISCILLA ALVES DE OLIVEIRA PINTO - SC037340
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de
Processo Civil.
3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e de provas,
ou a menção às razões expostas no recurso especial, não é suficiente para infirmar a
incidência da
O entendimento deste Tribunal é o de que, para comprovar
Súmula 7/STJ.
a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a parte recorrente deve realizar o
cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAJAÍ da decisão
em que não se conheceu de seu recurso em razão da incidência da
(fls.
Súmula 182/STJ
469/473).
Documento eletrônico VDA52067585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:47:52
Código de Controle do Documento: eb022bed-2b85-4b26-97df-008128bace0f

A parte agravante afirma que impugnou todos os fundamentos da decisão que
não admitiu seu recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 492/496).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
proferiu o acórdão assim ementado (fl. 338):
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MULTA
APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL COM BASE NA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA. PODER DE POLÍCIA QUE AUTORIZA O PROCON A
APLICAR
PENALIDADES.
RECLAMAÇÃO
DO
CONSUMIDOR
SOLUCIONADA MEDIANTE A TROCA DO PRODUTO PELA EMPRESA
RECLAMADA. PENALIDADE IMPOSTA APÓS A SOLUÇÃO DO PROBLEMA.
MULTA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO PONTO. PLEITO DE
MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS POR
EQUIDADE, COM BASE NO § 8o DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 85
CIVIL, CONSOANTE EXCEÇÃO À REGRA DEFINIDA NA TESE JURÍDICA
ACERCA DO
DIANTE DO VALOR ÍNFIMO ATRIBUÍDO À
TEMA 1.076/STJ,
CAUSA. HONORÁRIOS FIXADOS EM DESACORDO COM OS VETORES
DISPOSTOS NOS INCISOS I A IV DO § 2o DO
DO CPC.
ART. 85
MINORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os
arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de
Processo Civil (CPC).
Nesse mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA52067585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:47:52
Código de Controle do Documento: eb022bed-2b85-4b26-97df-008128bace0f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(Aglnt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

Neste caso, do agravo em recurso especial não se conheceu por deixar a
parte recorrente de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à incidência
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a tese de violação aos arts. 56 e
57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) mediante o pleito de reestabelecimento
de multa aplicada pelo Procon (órgão de Proteção ao Consumidor).
Em nova análise do recurso interposto, constato que a parte agravante apenas
rebateu com fórmulas genéricas a incidência da
como óbice ao
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial, sem debater minimamente o seu não cabimento no
caso concreto.
A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas, ou a
menção às razões expostas no recurso especial, não basta para infirmar a incidência da
Súmula 7/STJ.
Para este Tribunal, a fim de comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em apreço, é necessário que a parte recorrente realize o cotejo entre o acórdão
recorrido e a tese recursal, o que não foi feito no presente processo.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E
ART. 932,
CPC/2015
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ,
Documento eletrônico VDA52067585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:47:52
Código de Controle do Documento: eb022bed-2b85-4b26-97df-008128bace0f

[...]
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o
seu desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena
de não ser conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente). Nesse sentido:
STJ, AgRg no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 704.988/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
EDcl no
Rel.
10/09/2015;
AREsp 741.509/SP,
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2015;
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 888.667/RJ,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
18/10/2016;
AREsp 895.205/PB,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2016.
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo
em Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o
que atrai a aplicação do disposto no
III, do
- vigente à
art. 932,
CPC/2015
época da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -,
que faculta ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida", bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
por analogia.
IV. Na forma da jurisprudência "não basta a assertiva genérica de que é
desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve menção à tese
sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento
do citado óbice processual" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.067.725/SP,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
20/10/2017)
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.223.898/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
sem destaques no
21/3/2018,
27/3/2018,
original.)

Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52067585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:47:52
Código de Controle do Documento: eb022bed-2b85-4b26-97df-008128bace0f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.651.411 / SC
Número Registro: 2024/0190410-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1222018 2019136 50314916020218240033
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADOR : SALÉSIO PEDRINI - SC020475
AGRAVADO
: EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA
ADVOGADOS
: BRUNO CÉSAR ORLANDI - SC018948
NAYARA PRISCILLA ALVES DE OLIVEIRA PINTO - SC037340
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADOR : SALÉSIO PEDRINI - SC020475
AGRAVADO
: EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA
ADVOGADOS
: BRUNO CÉSAR ORLANDI - SC018948
NAYARA PRISCILLA ALVES DE OLIVEIRA PINTO - SC037340
Documento eletrônico VDA52586675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: bb27c8aa-8d8e-49d5-9b9d-4532de99f6a1

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: bb27c8aa-8d8e-49d5-9b9d-4532de99f6a1